Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022135-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), JONATAN CRISLEI NUNES DE MORAES - CPF: 026.339.271-65 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DOS JUROS E TAXAS APLICADAS – TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão das
taxas
de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:

Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1005514-80.2024.8.11.0037, que
JONATAN CRISLEI NUNES DE MORAES
move

em face da agravante
.

Decisão agravada
: deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a aplicação da taxa de juros remuneratórios limitada a uma vez e meia da taxa média de mercado, bem como determinou a manutenção da posse do bem ao devedor fiduciário e a vedação da inscrição nominal nos cadastros restritivos, condicionadas ao efetivo adimplemento das parcelas, conforme recálculo da taxa de juros.

Agravo
: sustenta, em síntese, que de acordo com o art. 300 §2º e §3º do CPC, o devedor deve continuar o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, o que não impede a caracterização da mora e as ações de cobrança dela decorrentes, inclusive a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito e medidas coercitivas visando à retomada do bem.

Afirma que o STJ pacificou o entendimento de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (REsp nº 1.061.530/RS1 - Súmula 380/STJ).

Sustenta que as taxas cobradas são legais e estão de acordo com a jurisprudência consolidada, assim, não é possível afastar a mora da agravada e nem manter a decisão de manutenção da posse do bem.

Quanto a não inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, também sem razão a decisão de origem, porquanto se o contrato pactuado não é abusivo, nem ilegal, cabível a inclusão em cadastros de restrição de crédito e outras ações de cobrança hábeis a viabilização do pagamento da dívida.

Aduz que o método de cálculo estabelecido no contrato foi o Método Price, logo, cálculos realizados em discordância a referido método, não são dotados de validade.

Sustenta que a adoção da taxa média de mercado contraria a jurisprudência do STJ que desde o julgamento do REsp nº 1.061.530/RS , pelo rito dos recursos repetitivos, deixou claro que a apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios, em contratos bancários, deve considerar todos os elementos que afetam a operação de concessão de crédito, de modo que não pode se limitar à simples comparação com a taxa média divulgada pelo BACEN, a qual, ainda que seja um importante referencial, não pode jamais ser interpretada como limite, pois, do contrário, deixaria de ser taxa média para se transformar em taxa única.

No caso concreto, recorda que a própria idade do veículo (9 anos) já é um fator que eleva o risco e dada a esta peculiaridade, não pode o judiciário estabelecer teto de taxa de juros de forma geral, conduta inclusive rechaçada pelo STJ.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para declarar a legalidade dos juros
contratados
e revogar a liminar concedida.

Liminar indeferida
(Id. 233016165).

Sem contraminuta
(Certidão Id. 239045169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:

Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1005514-80.2024.8.11.0037, que
JONATAN CRISLEI NUNES DE MORAES
move

em face da agravante
.

Decisão agravada
: deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a aplicação da taxa de juros remuneratórios limitada a uma vez e meia da taxa média de mercado, bem como determinou a manutenção da posse do bem ao devedor fiduciário e a vedação da inscrição nominal nos cadastros restritivos, condicionadas ao efetivo adimplemento das parcelas, conforme recálculo da taxa de juros.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
JONATAN CRISLEI NUNES DE MORAES
em face da agravante em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios previsto no Contrato de Financiamento nº 1.00271.0000577.22, celebrado em 09.09.2022, no valor de R$38.863,06, a ser pago em 48 parcelas, destinado a aquisição do veículo automotor: FIAT, modelo: STRADA ADVENTURE – 2013/2013.

Segundo o autor, o contrato previu juros remuneratórios de 3,39% ao mês e 49,19% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação era de 2,02% ao mês e 27,10% ao ano.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido pelo juízo de origem para determinar a aplicação da taxa de juros remuneratórios limitada a uma vez e meia da taxa média de mercado; para determinar a manutenção da posse do bem ao devedor fiduciário; e, para determinar a vedação da inscrição nominal do autor nos cadastros restritivos, condicionadas ao efetivo adimplemento das parcelas, conforme recálculo da taxa de juros.

Esta constitui a decisão impugnada.

Assim, a controvérsia está em saber se é o caso de reforma da decisão para afastar a tutela de urgência deferida.

No caso, a taxa de juros pactuada de
3,39% ao mês e 49,19%
, ao que parece, revela-se abusiva, porquanto fixada em montante superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade, que era de
2,02% ao mês e 27,10% ao ano
.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação
. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial. (TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Nestes termos, a suposta cobrança de encargos excessivos, em desacordo com a legislação e com o equilíbrio contratual, justifica a manutenção das cautelares deferidas, uma vez que a análise da abusividade contratual requer um exame mais aprofundado e técnico, ainda não realizado em definitivo no presente momento processual.

Sobre o pedido de revogação da decisão de manutenção da posse do bem em nome do devedor, não comporta provimento o pedido do agravante, porquanto a perda da posse do bem financiado pode agravar ainda mais a situação do devedor e impor um ônus injusto, principalmente quando o contrato em questão pode estar em desacordo com a legislação.

De forma semelhante, a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, antes da análise completa sobre a abusividade dos juros, pode causar danos de difícil reparação, inclusive de ordem moral e patrimonial, de modo a comprometer a reputação financeira do autor e sua capacidade de contratar novos créditos ou realizar operações comerciais.

Dessa forma, como a decisão agravada encontra-se em consonância com legislação e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da matéria questionada, não há que se falar em revogação da tutela concedida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024